Tribunal: TJMT
Processo: 1001067-19.2024.8.11.0047
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001067-19.2024.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA MOREIRA PRIMO - CPF: 819.849.441-34 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. CONSUMIDORA IDOSA. CONTRATO ASSINADO A ROGO, COM TESTEMUNHAS, IMPRESSÃO DIGITAL E DOCUMENTAÇÃO COMPLETA. DEPÓSITO DO VALOR NA CONTA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e restituição em dobro, fundada na alegação de inexistência de contratação de empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se restou comprovada a inexistência de contratação do empréstimo consignado ou se, ao contrário, a instituição financeira demonstrou a regularidade do negócio jurídico.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

O banco apresentou contrato assinado a rogo, com subscrição de duas testemunhas, impressão digital da autora, documentação de todos os
envolvidos e comprovante do depósito do valor contratado na conta da consumidora, atendendo às exigências do art. 595 do Código Civil
.

A autora não impugnou especificamente os documentos juntados, limitando-se a alegação genérica de desconhecimento da contratação, insuficiente para afastar o robusto conjunto probatório.

A condição de idosa não autoriza, por si só, a anulação de contrato válido, sobretudo quando formalizado dentro dos parâmetros legais e com acompanhamento de familiar.

Ausentes elementos de fraude ou vício de consentimento, os descontos realizados no benefício previdenciário decorrem do exercício regular de direito da instituição financeira, não havendo que se falar em nulidade do contrato, repetição de indébito ou indenização por danos morais.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de contrato assinado a rogo, com testemunhas, impressão digital e comprovante de depósito do valor contratado, comprova a validade do empréstimo consignado firmado por pessoa analfabeta, nos termos do art. 595 do Código Civil.

A alegação genérica de desconhecimento da contratação, desacompanhada de impugnação específica ou prova de fraude, não elide a validade do contrato nem gera responsabilidade civil da instituição financeira.

A vulnerabilidade do consumidor idoso não presume nulidade contratual quando o negócio foi formalizado com observância das formalidades legais e ausênc
ia de indícios de vício de consentimento.

Dispositivos
relevante
s
citado
s
:
CC, art.
595; CPC,
arts
. 373, II, 487, I, e 85, §11;
CDC
, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível no 1019736-03.2020.8.11.0002; TJ-MT
, RI
no 1008218-14.2023.8.11.0001; TJ-MT, RI no 1011823-84.2022.8.11.0006; TJ-MT, Apelação C
ível no 1006534-97.2024.8.11.0040.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA
MOREIRA PRIMO
contra sentença prolatada pelo MM. Ju
ízo
da
Vara Única de Jauru
que, nos autos da presente
Ação Declaratória de Inexistência de
Relaçao
Jurídica c/c Danos Morais
, julgou improcedentes a demanda ajuizada contra o Banco
Santander S.A
.

Em suas razões, a
parte apelante
sustenta
que a instituição financeira não juntou o contrato original
.
Afirma, ainda, que a consumidora é pessoa idosa, o que agravaria o fato de o banco não ter se desincumbido de seu ônus.

Por todo o exposto
, requer no mérito a reforma total da sentença, com a anulação do contrato e a restituição em dobro dos valores descontados, bem
como a condenação dos réus por danos morais em valor adequado à gravidade da situação.

C
ontrarrazões

em ID 303960853 pelo desprovimento ou, em caso de reforma da sentença, pela autorização de compensação de valores
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, inicialmente, trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de
Relaçao
Jurídica c/c Danos
Morais

ajuizada
por
Maria Moreira Primo
contra o Banco
Santander
S.A., na qual a Autora alega que é beneficiária do INSS e vem sofrendo descontos em seus rendimentos, embora, supostamente, nunca tenha firmado contrato de empréstimo consignado com a referida instituição financeira.

Colhe-se da inicial que a
parte apelante
propôs a presente ação visando à declaração de inexistência de vínculo jurídico com a p
arte Ré em relação ao contrato
de
no
121832680
, além da condenação desta à devolução em dobro dos valores pagos, no montante de R$
11.649,60

(
onze mil, seiscentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos
), bem como a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A
instituição financeira apelada/ré
, por sua vez, em sede de contestação rebate as alegações da Autora, afirmando que o processo de formal
ização foi conduzido com ciência da autora e dentro dos parâmetros legais para esse tipo de contratação
, o que torna insustentáveis as alegações de fraude e desconhecimento por parte da autora.

P
or fim, juntou aos autos o contrato firmado e devidamente assinado, além de comprovante de transferência de valores para a conta da autora
.

A MMa Juíza de Direito
prolatou
sentença, julgando improcedentes os pedidos nos seguintes termos:

“
Vistos.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇAO
JURÍDICA C/C DANOS MORAIS proposta por MARIA MOREIRA PRIMO em face de BANCO SANTANDER S/A.

Na inicial, a Requerente alega, em síntese, que o Requerido estaria realizando descontos mensais de seu benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado não contratado, de forma que pleiteia a declaração de inexistência de relação jurídica, indenização por danos morais e, restituição em dobro da quantia paga indevidamente.

A inicial foi recebida, sendo deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Citado, o requerido apresentou defesa em Id.
n.
188271875, suscitando preliminares de ausência de pretensão resistida, e prescrição trienal ou quinquenal. No mérito, sustenta as razões de improcedência dos pedidos da inicial, aduzindo a contratação, apresentando a assinatura lançada no contrato, e documentos utilizados para contratação.

Devidamente intimada, a parte autora não apresentou réplica.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Registro que o julgamento antecipado da lide,
in
casu
, não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, pois se verificam nos autos elementos de convicção suficientes para que a Sentença seja proferida, evitando-se que a causa tenha seu desfecho protraído.

Portanto, tendo em vista que
a presente
demanda já se encontramadurapara decisão, podendo ser resolvida mediante o julgamento antecipado da lide, na forma do artigo 355, inciso I, do CPC, assim passo a fazer.

Em relação a preliminar de ausência de pretensão resistida, sem maiores delongas, tem-se que no caso dos autos não há exigência de prévio requerimento administrativo, de modo que, não há que se falar em acolhimento da preliminar aventada.

Outrossim
, o requerido arguiu a prejudicial de prescrição, cabendo anotar que, aplica-se ao caso dos autos a regra do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Não se trata de decadência ou prescrição, eis que, a prescrição, para a pretensão de reparação por danos causados por fato do produto ou do serviço, tem prazo de 05 (cinco) anos e conta-se
"do conhecimento do dano e de sua autoria"
.

Com efeito, configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição se inicia após o desconto da última prestação, ou encerramento do contrato discutido, fato que ocorreu somente no ano de 2023, por consequência, não resta prejudicado o pronunciamento jurisdicional.

No tocante aos documentos indispensáveis, constam em Id.
n.
179427258.

Rejeitadas as prejudiciais, tem-se como possível conhecer o mérito da lide.

Pois bem. Conforme acima delineado, a Requerente objetiva a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização
à
título de dano moral, repetição de indébito, sustentando que não teria realizado empréstimo junto à instituição financeira requerida.

Ocorre que, na contestação, o Requerido acostou aos autos a cópia do contrato de empréstimo realizado pela parte autora (Id. n. 188271884 e 188273045), devidamente assinado a rogo e com a presença de testemunhas.

A assinatura lançada no contrato por familiar, e a presença de testemunhas, é capaz de confirmar a assinatura a rogo da autora.

Ademais, a autora sequer impugna a contestação e documentos apresentados pela requerida, deixando transcorrer o prazo que lhe assistia sem qualquer manifestação.

Constam ainda os dados dos empréstimos, tais como a data de realização, dados pessoais, dados bancários e a data de liberação dos valores.

Ainda, há nos autos documento que confirma a liberação do saldo em favor da parte autora, conforme Id.
n.
188273062.

Dessa forma, o argumento da autora encontra-se desconstituído pela prova documental que atesta a existência de contrato assinado pela autora.

Dessa forma, evidenciada a existência de relação entre as partes comprovada pelo requerido, ante a vigência do contrato de empréstimo em nome da requerente, aliado a comprovação do depósito do valor referente ao empréstimo.

Consequentemente, não há que se falar em inexistência da dívida, repetição de indébito ou cessação dos descontos em benefício previdenciário, tampouco em dano moral, já que os descontos decorrem do exercício regular do direito do requerido, devendo os pedidos contidos na exordial serem julgados improcedentes.

Destaca-se o entendimento que emana do E.
TJMT
:

[...]

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Diante do exposto,
JULGO
IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na petição inicial
, o que faço para julgar extinto o processo com julgamento de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC, entretanto, torno inexigíveis por se tratar de parte beneficiária da
Assistência Judiciária Gratuita
.
”

Contra a sentença
se insurge
a Apelante, afirmando que o Banco
Santander S.
A não se desincumbiu em provar a legalidade da contratação, que não houve contratação, não foi fornecida prova do contrato e que o desconto é diretamente realizado do benefício da Autora.

Sustenta, ainda, ser necessária a condenação da instituição financeira por danos morais, bem como a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Apesar do esforço argumentativo da Autora e da sua tentativa de omitir a ocorrência de contratação espontânea, da simples leitura dos documentos acostados, conclui-se que
a instituição financeira infirmou de modo satisfatório as alegações da Autora
, evidenciando que houve a contratação de empréstimo consignado de maneira livre e consciente, ao apresentar o contrato celebrado e demais documentos comprobatórios das condições pactuadas.

No caso em apreço, o banco apelado logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, o cumprimento integral das formalidades legais exigidas pelo art. 595 do Código Civil, que estabelece requisitos específicos para a validade de contratos firmados por pessoas analfabetas.

Nota-se que o conjunto probatório é robus
to e concatenado, pois, além do
contrato
formalizados com a impressão digital da autora
, assinatura
a rogo

e subscrição de duas testemunhas
(ID 303960433)
, o banco apresentou
documentação completa de todos os envolvidos na negociação
(ID
303960435
)
e comprovantes d
e transferência eletrônica (ID 303960438
) demonstrando o efetivo repasse dos valores contratados à conta da autora.

Portanto, conclui-se que
a instituição financeira infirmou de modo satisfatório as alegações da Autora
, evidenciando que houve a contratação de empréstimo consignado de maneira livre e consciente.

Entendo que a alegação genérica de desconhecimento da contratação não se sustenta diante do robusto conjunto probatório apresentado pela Apelada, não tendo a Recorrente sequer impugnado especificamente os documentos juntados ou apresentado qualquer elemento que pudesse invalidar a regularidade da contratação.

Nessa linha de intelecção
:

“RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVIL
– AÇÃO
DECLARATORIA
DE
INEXISTENCIA
DE
NEGOCIO
JURÍDICO C/C DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – REVELIA DECRETADA – BANCO/RÉU QUE APRESENTOU CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS PELA PARTE AUTORA – AFASTADA – CONTRADIÇÃO COM AS PROVAS PRESENTES NO PROCESSO –
CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR PROVAS DOCUMENTAIS – DEVIDAMENTE ASSINADO PELA AUTORA
– FRAUDE NÃO COMPROVADA –
SENTEÇA
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1
.
Se demonstrada a regularidade da contratação, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude
.
2 .
Comprovada a contratação devidamente assinada pela autora, não há falar em dever de indenizar, máxime porquanto comprovada a disponibilização dos valores contratados e
não demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1019736-03.2020.8.11 .0002, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 04/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/06/2024
, grifo nosso
)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INGRESSO DA PARTE AGRAVANTE COMO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL – POSSIBILIDADE – INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA DITA FALSIDADE PARA FINS DE PROCESSAMENTO DO INCIDENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
[...]
. Tratando-se de
alegações genéricas, desprovidas de indícios mínimos
de falsificação dos documentos que instruem os autos, não há falar em instauração do in
cidente. Inteligência do art. 436, parágrafo único, do CPC.”
(TJ-MT 10027111220228110000 MT, Relator
.:

ANTONIA
SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 17/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/08/2022)

“
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO C
RÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TEORIA DA
ACTIO
NATA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VEROSSI
MILHANÇA DAS ALEGAÇÕES INICIAIS
. ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO. CONDUTA ILÍCITA AFASTADA. NOTIFICAÇÃO PR
ÉVIA. DEVER DO ÓRGÃO MANTENEDOR
. SÚMULA 359/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]

2
. Conquanto a facilitação dos meios de defesa constitua regra nas relações sob a égide do Código
de Defesa do Consumidor, não isenta a parte autora em provar minimamente o alegado, devendo, ainda, ostentar a verossimilhança das alegações, o que nã
o ocorreu nos autos em exame
.”
(TJ-MT - RI: 10082181420238110001, Relator.:
ANTONIO
VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 16/10/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 22/10/2023)

No que tange ao argumento de que a Autora é pessoa idosa e potencialmente vulnerável, é cediço que a legislação consumerista prevê a proteção desses grupos, contudo, isso não exime o consumidor de responsabilidades quando existe a comprovação de que houve plena concordância com o contrato.

A proteção não pode ser usada como escudo para anular contratos válidos sem indícios concretos de irregularidades,
especialmente quando o banco demonstrou que seguiu todas as etapas formais de contratação
.

Perfilhando este entendimento, destaca-se:

“
[...] Por entender oportuno, com relação à argumentação posterior da demandante no sentido de que é analfabeta, que não firmou os contratos e que, por isso, não pode ter validade jurídica, assinalo que a eventual vulnerabilidade traduzida não enseja, por si só, a invalidação do negócio jurídico, pois a pouca instrução formal ou mesmo analfabetismo não tem o condão de tornar inválido o contrato firmado
.”
(TJ-MT 10093792220208110015 MT, Relator
.:

NÃO INFORMADO
, Data de Julgamento: 14/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2023)

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – SERVIÇO NÃO CONTRATADO - DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA - ANALFABETO FUNCIONAL – CONDIÇÃO NÃO COMPROVADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1
.
É válida a celebração de contrato de serviços bancários, quando comprovada relação contratual entre as partes, mediante apresentação de contrato assinado. 2
. O analfabetismo funcional ou idade avançada não geram presunção de nulidade contratual por vício de consentimento, que deve ser comprovado por quem o alega
. 3. O requerido por sua vez, junta o contrato assinado pelo reclamante, demonstrando a legitimidade dos descontos no
beneficio
previdenciário do reclamante, indicando o fato impeditivo
do seu direito, nos termos do artigo 373, II do CPC. 4. Assim, demonstrada a legitimidade dos descontos citados nos autos, portanto, não há falar em repetição do indébito e dano moral indenizável.
5 .
Recurso conhecido e provido.”
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1011823-84.2022.8 .11.0006, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 12/12/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 15/12/2023, grifo nosso)

Ressalte-se que a Autora estava acompanhada de
um familiar
durante a contratação, conforme demonstram os documentos colacionados aos autos, o que confere ainda maior segurança quanto à inexistência de vícios de consentimento.

Isto posto
, não havendo ilicitude na conduta da Ré, bem como tendo sido comprovada a regularidade na contratação dos empréstimos consignados, com autorização expressa para desconto no benefício da Autora, e diante de tudo mais que foi exposto, não há falar, consequentemente, em nulidade do contrato, suspensão dos descontos, restituição de valores ou em danos morais indenizáveis.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - CONTRATO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL - VALIDADE - FRAUDE NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a regularidade da contratação por meio eletrônico/digital, mediante assinatura realizada por biometria facial, não há falar em dever de indenizar a
titulo
de danos materiais ou morais, porquanto comprovada a disponibilização dos valores contratados e não demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10065349720248110040, Relator
.:
MARIA HELENA
GARGAGLIONE
POVOAS, Data de Julgamento: 30/04/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2025)

Com essas considerações
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Maria Moreira Primo
,
mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, §

11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §

3o, do CPC).

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025